Tribunal: TJES
Processo: 5001053-50.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001053-50.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: PABLO RIBEIRO DE JESUS DA SILVA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL
–

AÇÃO
DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
– CÉDULA CRÉDITO BANCÁRIO –
FINANCIAMENTO
DE
VEÍCULO
–
JUROS REMUNERATÓRIOS – TAXA SUPERIOR À CONTRATADA – ABUSIVIDADE
– DIREITO À INFORMAÇÃO –
RECURSO DESPROVIDO.

1.
Conforme entendimento consolidado, as instituições financeiras não se submetem aos limites de juros do Decreto nº 22.626/1933, segundo a Súmula nº 596 do STF. A estipulação de juros remuneratórios acima de 12% ao ano, por si só, não caracteriza abusividade, cabendo à parte comprovar descompasso injustificado em relação à taxa de mercado (Súmula nº 382 do STJ).

2.
A taxa de juros contratual é considerada abusiva somente se exceder 1,5 vezes a média de mercado para operações semelhantes. Precedentes.

3.
No contrato analisado, a taxa de juros mensal pactuada foi de 1,20% e a taxa aplicada foi de 1,43%. Ambas as taxas encontram-se abaixo do limite de abusividade (1,5 vezes a média de mercado, que era de 1,56% a.m. na data da contratação), afastando a abusividade com base no critério da média de mercado.

4.
O banco aplicou uma taxa superior à contratada (1,43% ao mês em vez de 1,20% ao mês) sem informar adequadamente o consumidor, infringindo o dever de transparência e informação previsto no art. 6º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor. Tal prática configura alteração unilateral em prejuízo do consumidor, caracterizando abuso e violação de seus direitos.

5
.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5001053-50.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: PABLO RIBEIRO DE JESUS DA SILVA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de

APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BANCO BRADESCO S.A.

em face da r. sentença de id. 10714615 que, nos autos da
ação
de obrigação de fazer
proposta por ele contra
PABLO RIBEIRO DE JESUS DA SILVA
,
julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial para:

(i) declarar
a abusividade das cláusulas contratuais relativas a taxa de juros praticada quando da pactuação do contrato e tarifa de registro de contrato;

(ii) condenar
a requerida a revisar o contrato, para estabelecer a limitação/redução da taxa de juros praticada à taxa média de mercado, elencada pela tabela emitida pelo Banco Central do Brasil, à época da contratação;

(iii) condenar
a ré a restituir ao autor o valor pago indevidamente, de forma simples, com a mesma taxa de juros de mora praticada no contrato pela instituição financeira, limitada a 1% (um por cento) ao mês, com incidência a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual. (STJ, REsp 1127403/SP, rel. Luis Felipe Salomão, rel. p/ acórdão Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 04/02/2014, DJe 15/08/2014);

(iv) julgar
improcedente o pedido de reparação material em dobro.

Nas razões do recurso (id. 10714616) alegou em síntese que os juros foram livremente pactuados e estão dentro da legalidade, sendo a revisão contratual indevida, bem como que a taxa de juros, embora acima da média de mercado, não atinge o patamar de 1,5 vezes a taxa média, considerado pelo STJ como limite para abusividade, requerendo por tanto a reforma integral da sentença.

Contrarrazões no id. 10714620 pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES.,

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5001053-50.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: PABLO RIBEIRO DE JESUS DA SILVA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de

APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BANCO BRADESCO S.A.

em face da r. sentença de id. 10714615 que, nos autos da
ação
de obrigação de fazer
proposta por ele contra
PABLO RIBEIRO DE JESUS DA SILVA
,
julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial.

Nas razões do recurso (id. 10714616) alegou em síntese que os juros foram livremente pactuados e estão dentro da legalidade, sendo a revisão contratual indevida, bem como que a taxa de juros, embora acima da média de mercado, não atinge o patamar de 1,5 vezes a taxa média, considerado pelo STJ como limite para abusividade, requerendo por tanto a reforma integral da sentença.

A controvérsia cinge em apurar a legalidade da taxa de juros praticada pelo banco apelante. Pois bem.

A cobrança, dos juros remuneratórios, há muito já se pacificou que às instituições financeiras não se aplicam os limites para cobrança de taxas de juros previstos no Decreto n. 22.626, de 7 de abril de 1933, consoante expresso na Súmula n. 596 do excelso Supremo Tribunal Federal, in verbis:

As disposições do Decreto 22.626/1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o Sistema Financeiro Nacional.

Cabe mencionar, também, que a Súmula nº 382 do C. Superior Tribunal de Justiça determina que
“a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”
, cabendo à parte comprovar o injustificado descompasso entre a taxa prevista no contrato e aquelas praticadas usualmente no mercado.

Assim, quando a parte interessada na revisão do contrato alega que os juros são abusivos, não pode basear sua argumentação apenas no fato de a taxa ultrapassar 12% ao ano. É necessário demonstrar um descompasso injustificado entre a taxa contratual e aquelas comumente praticadas no mercado. É dizer que, a análise de eventual abusividade alegada pelo consumidor deve ser aferida no caso concreto, de acordo com a taxa média do mercado. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 535 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INEXISTÊNCIA. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. DESCABIMENTO. CAPITALIZAÇÃO ANUAL DOS JUROS. POSSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. IMPROVIMENTO. 1.- O Tribunal de origem apreciou todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia nos limites do que lhe foi submetido. Não há que se falar, portanto, em violação do artigo 535 do CPC ou negativa de prestação jurisdicional. 2.-
Os juros pactuados em taxa superior a 12% ao ano não são considerados abusivos, exceto quando comprovado que discrepantes em relação à taxa de mercado, após vencida a obrigação, hipótese não ocorrida nos autos.
3.- Admite-se a capitalização anual dos juros nos contratos firmados com as instituições financeiras. 4.- O agravante não trouxe nenhum argumento capaz de modificar a conclusão do julgado, que está em consonância com a jurisprudência consolidada desta Corte, devendo a decisão ser mantida por seus próprios fundamentos. 5.- Agravo Regimental improvido. (AgRg no AREsp 467.327/PR, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 27-03-2014, DJe 23-04-2014).

No caso dos autos, analisando o contrato de nº 004.973.228, verifico que a taxa mensal foi fixada em 1,20% (um inteiro e vinte centésimos por cento) e a anual em 15,40% (quinze inteiros e quarenta centésimos por cento), tendo o pacto sido celebrado em 07/04/2020 (id. 10714593). Entretanto o laudo pericial (id. 10714265) constatou que o juros aplicados pelo banco foi de 1,43% (um inteiro e quarenta e três centésimos por cento).

O Magistrado

a quo
,
ao analisar o caso, entendeu pela abusividade da taxa de juros, fundamentando sua decisão no fato de que a taxa mensal de 1,43% e a anual de 18,59% excederiam a média de mercado praticada para operações similares, conforme consulta ao site do Banco Central do Brasil (BACEN), em que se registrou a taxa média praticada pelo Banco Bradesco Financiamentos S.A. para aquisição de veículos no período em questão.

Entretanto, embora comungue do entendimento de que existe abusividade na taxa de juros aplicada pelo banco, baseio-me em um fundamento diferente, conforme será demonstrado.

À época da contratação (07/04/2020), a taxa média mensal de juros para operações de crédito com recursos livres destinadas a pessoas físicas para aquisição de veículos era de 1,56% (um inteiro e cinquenta e seis centésimos por cento), conforme dados oficiais do BACEN
1
.

Por sua vez, tanto a taxa inicialmente pactuada (1,20% a.m.) quanto a taxa efetivamente aplicada (1,43% a.m.) encontram-se abaixo do limite que é considerado abusivo. Isso porque o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e deste e. TJES, o qual filio-me é de que a taxa de juros apenas será considerada abusiva se exceder o patamar de uma vez e meia a média do mercado, critério que visa assegurar a razoabilidade e evitar excessos na revisão judicial de contratos de mútuo bancário, que no caso em voga resultaria em um teto de aproximadamente 2,34% ao mês. Veja-se:

[...]
Segundo jurisprudência firme do Superior Tribunal de Justiça, são considerados abusivos os juros praticados em percentual superior Por sua vez, reconhecida a abusividade dos juros remuneratórios contratuais, estes devem ser limitados ao percentual da média de mercado
. (STJ - REsp: 1672917 RS 2017/0114443-3, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Publicação: DJ 08/08/2017)”. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024151504339, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/04/2021, Data da Publicação no Diário: 18/05/2021).

[...] Destaca-se que esta Câmara pauta-se no sentido de
considerar como discrepantes os juros remuneratórios estabelecidos em contratos bancários quando fixados em patamares superiores a #uma vez e meia# a média de mercado, esta apurada pelo Banco Central do Brasil # BACEN, para operações financeiras similares
. (...) Dessa forma, cabe analisar os juros pactuados nos contratos em análise, a fim de verificar se estão em consonância com os juros de mercado. (REsp n. 1.672.917, Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 08/08/2017.)

Portanto, sob esse aspecto, não há elementos que configurem abusividade em razão da taxa pactuada estar acima da média de mercado. Lado outro, a abusividade reside na ausência do dever de informação. Explico.

O Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 6º, inciso III, estabelece que é direito do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, sendo relevante para a proteção da parte hipossuficiente a informação sobre encargos financeiros:

Art. 6º, III do CDC: São direitos básicos do consumidor: (...) III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem.

Na hipótese em análise, o banco aplicou uma taxa de juros superior àquela expressamente estipulada no contrato, pois o contrato previa a taxa de juros de 1,20% ao mês e, na prática, o banco cobrou a referida taxa de 1,43% ao mês sem informar adequadamente o consumidor, o que configura uma alteração unilateral em desfavor da parte hipossuficiente e representa violação ao direito à informação clara e precisa.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO VIA CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE OBSERVÂNCIA DO DEVER DE INFORMAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Na esteira da jurisprudência pátria, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos bancários.
2. Ao promover a venda de um serviço, a instituição financeira deverá cumprir o seu dever de informação, demonstrando de forma clara ao consumidor o objeto contratado, sob pena de nulidade.
5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5000724-17.2023.8.08.0000, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 18/10/2023).

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS Á EXECUÇÃO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO DE AUTOMÓVEL – ABUSIVIDADE DOS JUROS NÃO IDENTIFICADA – COBRANÇA DE SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA ABUSIVA – DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA AFASTADA AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
4. Por fim, afasta-se a alegação de que restou violado o dever de informação da consumidora neste caso concreto porque a leitura do contrato trazido aos autos indica que todas as taxas de juros e todos as tarifas contratadas foram conceituadas e tiveram seus valores expressamente apontados.
5. Recurso parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 0022020-91.2016.8.08.0012, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 11/07/2024)

Por fim, elucido que a prova técnica produzida pelo autor demostrando que a taxa de juros mensal praticada de 1,43% não foi impugnada pelo banco apelante, de maneira que não desincumbiu de seu ônus probatório, na forma do art. 373, II do CPC.

Posto isso,
CONHEÇO
E
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso, nos termos da fundamentação supra.

Majoro a verba fixada em primeiro grau de 10% (dez por cento) para 12 % (doze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

1
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/localizarseries/localizarSeries.do?method=prepararTelaLocalizarSeries

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual 02/12/2024 a 06/12/2024:

Acompanho o E. Relator.